Tribunal: TCU
Processo: 012.438/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro do ato de concessão de reforma à Sra. Patrícia Bandolin Goinski; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que, no âmbito da aposentadoria da Sra. Patrícia Bandolin Goinski, providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a transformação da VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas incorporados entre 8.4.1998 e 4.9.2001 em parcela compensatória, com a absorção parcial da parcela pelo primeiro reajuste concedido em janeiro de 2023 pela Lei 14.523/2023, promovendo a absorção do resíduo pelos reajustes seguintes, à exceção dos ocorridos em 2024 e 2025 pela referida lei, na linha da jurisprudência deste Tribunal; 9.4. ordenar à AudPessoal que, por meio dos procedimentos de acompanhamento da folha de pagamento que entender pertinentes, acompanhe a absorção das parcelas de quintos/décimos; 9.5. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar e arquivar este processo.